Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL RESPEITADO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF REFERENTE A DEZ SINDICALIZADOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO. DILIGÊNCIA REALIZADA EM RELAÇÃO A SETE AUTORES/CREDORES. INDEFERIMENTO INTEGRAL DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que os argumentos do apelante se dirigem contra os fundamentos expostos na sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento. Por essa razão, não se constata inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Ajuizado o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos n. 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal – SAE/DF, o Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial para “apresentar a qualificação completa dos credores originários; acostando os documentos pessoais, inclusive, com o número do CPF das partes exequentes” e “regularizar a representação com a juntada das respectivas procurações individuais, se o caso, com autorização de retenção de honorários contratuais”, no prazo de 15 (quinze) dias.
3. No prazo assinado, foram juntados contratos de honorários advocatícios e procurações de 7 (sete) sindicalizados. Na mesma peça processual, foi requerida dilação de prazo para cumprimento da diligência relativamente aos outros 3 (três) sindicalizados. Concedeu-se prazo adicional, sem nada mencionar sobre a emenda realizada pela parte autora.
4. Expirado o prazo concedido, a parte autora requereu nova extensão de prazo. Na sequência, sobreveio sentença indeferindo integralmente a petição inicial e julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC.
5. Se apresentada emenda à petição inicial relativamente a 7 (sete) exequentes e o magistrado não indica a insuficiência da diligência realizada, limitando-se, em decisão superveniente, a conceder dilação de prazo para regularização de outros 3 (três) exequentes (não cumprida), a sentença de indeferimento da petição inicial em sua totalidade configura ofensa ao art. 10 do CPC.
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Sentença cassada.